Tribunal: TJDFT
Processo: 0726858-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Vistos, etc... Intimem-se os embargados para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos no Id. 49601689, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 7 de agosto de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator